Tribunal: STF
Processo: HC 179036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A atuação monocrática que reproduz entendimento consolidado do STF encontra respaldo nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF. 



    2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339)



    3. No caso, a sentença e o acórdão da apelação fundamentaram, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais incindiu na dosimetria a majorante do parágrafo único do art. 333 do CP, apontando elementos concretos que indicam a prática do ato com violação do dever funcional pelos agentes penitenciários (“permitiam o ingresso de objetos e materiais não permitidos”).



    4. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015).



    5. Agravo regimental desprovido.